Tribunal: TJES
Processo: 0029186-37.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029186-37.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAIS BARBOSA VIANA e outros (3)

APELADO: TRANSHIP TRANSPORTES MARITIMOS LTDA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE MARÍTIMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Cristina de Freitas Barbosa Viana e outros contra sentença da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida contra Tranship Transportes Marítimos Ltda. Os autores, ex-cônjuge e descendentes de Jaciel Fernandes Viana, pescador falecido em acidente marítimo em 02/10/2015, atribuem à ré a responsabilidade pelo sinistro e pleiteiam indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa Tranship Transportes Marítimos Ltda. teve culpa pelo acidente marítimo que resultou na morte de Jaciel Fernandes Viana; (ii) estabelecer se os autores fazem jus à indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O inquérito da Capitania dos Portos conclui que a causa determinante do acidente foi a manobra incorreta do barco pesqueiro Santiago, que cruzou imprudentemente a rota do comboio rebocador-balsa.

4. O inquérito confirma que o rebocador e a balsa estavam devidamente sinalizados, e os sinais visuais e sonoros estavam operacionais no momento do acidente.

5. O único sobrevivente do acidente não possuía habilitação para condução da embarcação pesqueira e desconhecia as regras do Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar (RIPEAM).

6. As alegações de falha na sinalização da balsa e do rebocador não encontram respaldo nas provas dos autos, sendo corroborado que os sinais estavam em conformidade com a legislação marítima vigente.

7. A ausência de comprovação de conduta culposa da empresa ré inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade civil e o deferimento dos pedidos indenizatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil por acidente marítimo exige a comprovação de conduta culposa ou dolosa da parte requerida, o que não ocorreu no caso concreto.

2. O inquérito da Capitania dos Portos goza de presunção de veracidade e apenas pode ser desconsiderado mediante prova robusta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 38082/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 04/10/1999.

___________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

____________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
CRISTINA DE FREITAS BARBOSA VIANA E OUTROS
com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo d. juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
TRANSHIP TRANSPORTES MARITIMOS LTDA
, julgou improcedente o pleito autoral. Outrossim, condenou os autores, ora Apelantes, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, com correção monetária incidente a partir do ajuizamento (STJ, Súmula n.º 14) e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16), com exigibilidade suspensa nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

Em suas razões recursais, os Apelantes alegam, em suma, que:
(i)
a única testemunha sobrevivente do acidente, Joaci Marvilla dos Santos, declarou que não estava no comando da embarcação no momento do acidente;
(ii)
o acidente decorreu da ausência de sinalização adequada na balsa e no rebocador, o que induziu a erro o condutor do barco pesqueiro SANTIAGO;
(iii)
a sentença embasou-se exclusivamente nas conclusões da autoridade marítima, sem observar outras provas que indicariam a responsabilidade da empresa recorrida pelo evento danoso.

Contrarrazões apresentadas por
TRANSHIP TRANSPORTES MARITIMOS LTDA
no Id n. 11913076, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
CRISTINA DE FREITAS BARBOSA VIANA E OUTROS
com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo d. juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
TRANSHIP TRANSPORTES MARITIMOS LTDA
, julgou improcedente o pleito autoral. Outrossim, condenou os autores, ora Apelantes, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, com correção monetária incidente a partir do ajuizamento (STJ, Súmula n.º 14) e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16), com exigibilidade suspensa nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Antes, porém, convém tecer algumas considerações acerca da lide.

Os autores, ora apelantes, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais alegando que são ex-cônjuge e descendentes de Jaciel Fernandes Viana, pescador profissional há mais de 30 anos, que faleceu em 02/10/2015 em decorrência de um acidente marítimo ocorrido na costa do Município de Itapemirim-ES.

Conforme narrado na inicial, na noite do dia 01/10/2015, a embarcação pesqueira SANTIAGO, na qual a vítima se encontrava, colidiu com um comboio marítimo composto pelo rebocador TS ABUSADO e pela balsa TS7, de propriedade da Tranship Transportes Marítimos Ltda. Segundo os autores, o acidente ocorreu devido à falta de sinalização adequada da balsa e do rebocador, o que levou a vítima a acreditar que o rebocador navegava sozinho. Ao tentar cruzar a parte traseira do rebocador, o barco foi abalroado pela balsa, resultando no naufrágio e na morte de Jaciel Fernandes Viana.

Os autores sustentaram que o acidente poderia ter sido evitado caso a balsa estivesse corretamente iluminada e o rebocador indicasse, de forma clara, a existência de um comboio. Dessa forma, atribuíram à empresa requerida a responsabilidade pelo evento danoso, requerendo o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00, além de indenização por danos materiais, correspondente ao pagamento de pensão alimentícia.

A empresa requerida, Tranship Transportes Marítimos Ltda., contestou a ação argumentando, em síntese, que: ii) O inquérito realizado pela Capitania dos Portos do Espírito Santo concluiu que a causa determinante do acidente foi a manobra incorreta da embarcação pesqueira; (iii) O único sobrevivente do acidente, Joaci Marvilla dos Santos, que estava na embarcação pesqueira, não era habilitado para conduzi-la e não conhecia o Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar (RIPEAM); (iv) O rebocador e a balsa estavam devidamente sinalizados, conforme atestado pela perícia oficial; (v) Os autores não fazem jus ao recebimento de pensão alimentícia, uma vez que a ex-cônjuge já possuía outro relacionamento e os filhos eram todos maiores de idade e economicamente independentes; (vi) Não há comprovação de danos morais ou materiais indenizáveis, razão pela qual os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.

Após a apresentação de réplica pelos autores, o processo foi saneado e passou à fase instrutória, na qual foram colhidos depoimentos de testemunhas, inclusive dos peritos que elaboraram o laudo da Capitania dos Portos.

A sentença recorrida, registrada sob Id n. 40734809, reconheceu a ausência de responsabilidade da empresa requerida, concluindo que o acidente foi causado por imperícia do condutor da embarcação pesqueira SANTIAGO, ao cruzar indevidamente a rota de navegação do comboio. A decisão apoiou-se nas provas técnicas colhidas no inquérito da Capitania dos Portos e nos depoimentos do Inspetor Naval Tadeu Oliveira Santos e do Oficial da Marinha Valter Lima, que confirmaram que o rebocador e a balsa estavam devidamente sinalizados e que o acidente ocorreu por erro do condutor do pesqueiro.

Em suas razões recursais, os Apelantes alegam, em suma, que:
(i)
a única testemunha sobrevivente do acidente, Joaci Marvilla dos Santos, declarou que não estava no comando da embarcação no momento do acidente;
(ii)
o acidente decorreu da ausência de sinalização adequada na balsa e no rebocador, o que induziu a erro o condutor do barco pesqueiro SANTIAGO;
(iii)
a sentença embasou-se exclusivamente nas conclusões da autoridade marítima, sem observar outras provas que indicariam a responsabilidade da empresa recorrida pelo evento danoso.

Contrarrazões apresentadas por
TRANSHIP TRANSPORTES MARITIMOS LTDA
no Id n. 11913076, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

Pois bem.

Sustentam os apelantes que a sentença baseou-se exclusivamente nas conclusões do Inquérito da Capitania dos Portos, sem observar outras provas constantes dos autos.

Entretanto, o inquérito conduzido pela Capitania dos Portos possui presunção de veracidade e goza de elevada credibilidade técnica, sobretudo quando elaborado por autoridades especializadas e independentes.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as decisões proferidas por órgãos administrativos, como a Capitania dos Portos e o Tribunal Marítimo, não vinculam o Poder Judiciário, podendo ser revistas caso se demonstre a existência de elementos contrários às suas conclusões.

As decisões do Tribunal Marítimo podem ser revistas pelo Poder Judiciário; quando fundadas em perícia técnica, todavia, elas só não subsistirão se esta for cabalmente contrariada pela prova judicial."

(STJ - REsp: 38082 PR 1993/0023708-0, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 04/10/1999).

Ou seja, para que as conclusões do inquérito realizado pela Capitania dos Portos sejam desconsideradas, caberia aos apelantes produzir prova judicial robusta, capaz de infirmar a perícia técnica realizada pela autoridade marítima.

Contudo, no caso concreto, não há prova judicial que contrarie as conclusões do inquérito marítimo. Ao contrário, a prova técnica foi corroborada pelos depoimentos prestados em juízo pelos próprios peritos que conduziram a investigação, os quais confirmaram que: (1) Todas as luzes e sinais do comboio rebocador-balsa estavam operacionais no momento do acidente; (2) O condutor do barco pesqueiro realizou manobra imprudente ao cruzar a popa do rebocador, sem levar em conta o cabo de reboque; (3) A tripulação do rebocador acionou sinais sonoros e tentou alertar o barco pesqueiro sobre a manobra equivocada, sem sucesso.

Apesar dos apelantes alegarem a balsa TS7 não possuía iluminação adequada e que o rebocador TS ABUSADO não indicava corretamente que estava rebocando outra embarcação, tese que justificaria o erro do condutor do barco pesqueiro ao tentar cruzar sua rota, as provas constantes dos autos infirmam essa alegação.
O laudo técnico elaborado pela Capitania dos Portos e os depoimentos dos inspetores navais e oficiais da Marinha confirmam que todas as luzes e sinais do comboio estavam em pleno funcionamento no momento do acidente.

Conforme já destacado pelo juízo de origem, a inquirição do Oficial da Marinha VALTER LIMA, na condição de testemunha, em audiência, foi categórico ao afirmar que “no momento da entrevista, o pescador não soube reconhecer os sinais que estão contidos no RIPEAM” e que “o pescador que se encontrava no leme, foi o único sobrevivente e não soube identificar o sinal luminoso apresentado pelo Rebocador que indicava embarcação rebocando”. Além disso, quando indagado sobre a manobra incorreta do Pesqueiro Santiago teria sido a causa do acidente, o Oficial respondeu que sim.

Portanto, a alegação de falta de sinalização da embarcação rebocada não encontra respaldo nos autos, e o erro foi exclusivamente da embarcação pesqueira, conforme já reconhecido na sentença recorrida.

Assim, não há qualquer elemento concreto que desconstitua a conclusão da perícia técnica realizada pela Capitania dos Portos.

Caberia à parte autora desconstituir as conclusões do referido inquérito, trazendo aos autos elementos de prova robustos e concretos a evidenciar a conduta culposa exclusiva que imputa à empresa apelada ou, ainda, a inexistência da manobra imprudente.

Esse ônus, todavia, não foi cumprido, pois os apelantes limitaram-se a apresentar alegações genéricas, sem suporte técnico que pudesse infirmar a prova pericial já consolidada nos autos.

Diante disso, não há qualquer motivo para desconsiderar as conclusões da autoridade marítima, e a sentença recorrida deve ser mantida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
CRISTINA DE FREITAS BARBOSA VIANA E OUTROS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença.

Outrossim, ante o desprovimento do apelo interposto pela parte autora (sucumbente), nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária advocatícia devida ao patrono da parte adversa para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, ante o deferimento da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98, §3, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar